Tribunal: STJ
Processo: 5000656-42.2017.4.03.6114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2473586 - SP(2023/0325153-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EMBALAGENS BANDEIRANTES LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE - SP146121
ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b248b341-01f6-4ff5-a923-6447841fbe2c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2473586 - SP (2023/0325153-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EMBALAGENS BANDEIRANTES LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE - SP146121
ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados todos
os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EMBALAGENS BANDEIRANTES
LTDA da decisão que não conheceu de seu agravo em recurso especial porque não

foram impugnados todos os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou que seja dado provimento ao agravo.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 531).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53923241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:23
Código de Controle do Documento: 99d527ea-6fac-4259-b241-fac4c8bf0497

O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 3a REGIÃO assim ementado (fls. 274/275):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
RESTABELECIMENTO
DAS
ALÍQUOTAS.
DECRETO
No
8.426/15.
CONTORNOS DEFINIDOS POR LEI. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. O
restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS encontra todos os seus
contornos previstos em lei, apenas tendo sido delegada ao Poder Executivo a
possibilidade de redução e também de seu posterior restabelecimento, cujo
percentual está previsto na legislação de regência. 2. Nesse ponto destaca-se,
novamente, que não há qualquer ofensa ao princípio da legalidade no
indigitado restabelecimento das alíquotas, visto que estas estão previstas em
lei, sendo que os Decretos nos 5.442/2005 e 8.426/2015 apenas as reduziram
ou elevaram dentro dos patamares fixados nas Leis no s 10.637/02 e 10.833
/03. 3. Acresça-se que até mesmo a hipótese de autorização de desconto de
crédito, nos percentuais, encontra amparo legal -
4. Oportuno
Lei no 10.865/04.
assinalar que a jurisprudência desta Corte já se direcionou para afastar
qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no restabelecimento das
alíquotas apontadas pelo Decreto no 8.426/15. 5. Neste exato sentido, esta C.
Corte na Ap Civ 5002450-98.2017.4.03.6114 /SP, Relator Desembargador
MARCELO SARAIVA, Quarta Turma, j.
p. 06/03/2020; na ApCiv
04/03/20,
0001175-04.2015.4.03.6137/SP, Relatora Desembargadora Federal MÔNICA
NOBRE, Quarta Turma, j.
p.
e no Ag. Legal no AI
03/03/2020,
05/03/2020,
2015.03.00.019166-9/SP, Relator Desembargador Federal CARLOS MUTA,
Terceira Turma, j.17/09/2015, D. E.
6. Quanto à alegação de
29/09/2015.
eventual ferimento ao princípio da isonomia, no que se refere ao regime da não
cumulatividade, é importante dizer que o artigo 3o, das Leis no 10.637/02 e
10.833/03, em sua redação original, possibilitava ao contribuinte o desconto de
créditos referentes às despesas financeiras decorrentes de empréstimos,
financiamentos e contraprestações de operação de arrendamento mercantil de
pessoas jurídicas, exceto daquelas empresas optantes do SIMPLES.
7. Entretanto, o artigo 37, da
alterou essa situação. Desse
Lei no 10.865/04,
modo, não prospera o argumento de que o Decreto no 8.426/15 viola o
princípio da não cumulatividade, porque tal creditamento não possui mais
fundamento legal. 8. A jurisprudência desta Corte, conforme demonstrado, já
declarou que não há qualquer ilegalidade na alteração trazida pelo artigo 37, da
No mesmo diapasão, aponta a C. Corte Regional Federal da
Lei no 10.865/04.
2a Região, na Ap 0133876-57.2015.4.02.5101/RJ, Relator Desembargador
Federal
THEOPHILO
ANTONIO
MIGUEL
FILHO,
Terceira
Turma
Especializada, j.
p.
9. Apelação a que se nega
18/03/2019,
21/03/2019.
provimento.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente
ao primeiro fundamento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual o acórdão
recorrido estaria embasado em enfoque constitucional, não sendo cabível recurso
especial sobre a matéria (fls. 445/447).
Documento eletrônico VDA53923241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:23
Código de Controle do Documento: 99d527ea-6fac-4259-b241-fac4c8bf0497

Da mesma forma, consignou-se que a parte agravante não refutou o segundo
fundamento da decisão que inadmitiu o seu recurso especial na origem, que dispôs que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seria uníssona no sentido de que a
chamada não-cumulatividade das contribuições ao PIS/COFINS estaria sujeita à
conformação da lei, por não decorrer diretamente da Constituição e da natureza de tais
contribuições (fl. 447).
Em seu agravo interno, a parte recorrente reitera todos os argumentos
apresentados no agravo em recurso especial, quais sejam:
(1) inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 509
/511);
(2) o Tribunal de origem usurpou a competência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) ao concluir que não houve violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil (fls. 511/512);
(3) as razões para reforma do acórdão recorrido:

(a) negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem (fls.
512/516);
(b) "muito embora o C. STF tenha julgado os temas 939 e 756,
ambos da Repercussão Geral desfavoráveis aos contribuintes, dúvidas
não há de que a 1a Seção do Eg. STJ definiu que, para fins de crédito de
PIS e COFINS, as empresas podem considerar insumo tudo o que for
"(fl. 516);
essencial para o 'exercício estatutário da atividade econômica'
(c) "Em que pese a revogação do inciso V do
o das Leis no
art. 3
10.637/02 e 10.833/03, é preciso consignar que a possibilidade de
descontos dos créditos relativos às despesas financeiras permaneceu
positivado conforme artigo 27 e parágrafos da
Na
Lei no 10.865/04.
verdade, assim como ocorreu com a redução e o restabelecimento das
alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, também a
possibilidade de creditamento das despesas financeiras ficou facultada
" (fl. 519);
ao executivo
(d) "O 'restabelecimento/majoração' puro e simples das alíquotas
das contribuições, na forma em que pretendeu fazer o Decreto no 8.426
/15, ou seja, sem que houvesse o direito ao crédito das mesmas sobre
as despesas financeiras, fere de morte o supracitado dispositivo,
"
esbarrando nos mandamentos mais basilares de hermenêutica jurídica
(fl. 520); e
(e) "Dessa forma, resta evidente a afronta ao artigo 27 da
ao não garantir aos contribuintes a possibilidade de se
Lei 10.865/04,
valerem dos créditos acumulados com as despesas financeiras, bem
como configura violação à sistemática da não-cumulatividade, prevista
no artigo 195, §12, da Constituição Federal, além de ferir o artigo 11,
inciso III, alínea 'c', da LC no 95/1998, que prevê as regras de
" (fl. 524).
hermenêutica jurídica

Documento eletrônico VDA53923241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:23
Código de Controle do Documento: 99d527ea-6fac-4259-b241-fac4c8bf0497

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício anteriormente
detectado, isso porque limitou-se a reproduzir integralmente os argumentos deduzidos no
agravo em recurso especial, deixando novamente de demonstrar a efetiva impugnação
na peça de agravo em recurso especial aos fundamentos adotados pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO para inadmissão do seu recurso especial (enfoque
constitucional do acórdão recorrido e consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior).
É devida a aplicação ao caso em questão da
segundo a qual
Súmula 182/STJ,
"é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto
art. 1.042
no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que impediram
art. 1.021,
o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:23
Código de Controle do Documento: 99d527ea-6fac-4259-b241-fac4c8bf0497

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.473.586 / SP
Número Registro: 2023/0325153-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006564220174036114
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMBALAGENS BANDEIRANTES LTDA
ADVOGADOS : ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE - SP146121
ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMBALAGENS BANDEIRANTES LTDA
ADVOGADOS : ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE - SP146121
ANDRE ALMEIDA BLANCO - SP147925
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54620793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:07
Código de Controle do Documento: 39e3a275-4bdb-4980-9499-22c4c855f96d

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:04:07
Código de Controle do Documento: 39e3a275-4bdb-4980-9499-22c4c855f96d